Tribunal: TJDFT
Processo: 0745793-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745793-14.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: VILMA RUBEM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PREVIDÊNCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR PROPORCIONAL. REGIMES DISTINTOS ENTRE SEGURADOS HOMENS E MULHERES. DISCRIMINAÇÃO. TEMA N. 452 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por segurada, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: “a) determinar que a requerida promova a alteração da suplementação do benefício previdenciário da parte autora para 80% da diferença entre o salário real de benefício pago pelo INSS, acrescido de 4% para cada ano novo completo de atividade, de modo a igualar à tabela estabelecida para os segurados homens;” e “b) condenar a requerida ao pagamento da diferença, a partir de 30/12/2016, em favor da autora, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. 2. Não há falar em incidência de prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil à espécie, porque a apelada não pretende, no presente feito, a anulação de negócio jurídico por erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. A apelada pretende, em verdade, a revisão de valor de benefício de aposentadoria complementar, cumulada com pedido de condenação da ré à complementação dos valores por ela pagos à segurada nos últimos 5 (cinco) anos. Prejudicial de decadência afastada. 3. O princípio da actio nata rege o instituto da prescrição no Direito Brasileiro e define como marco inicial da contagem do prazo prescricional o momento em que surge a pretensão. A pretensão da apelada no sentido de exigir a complementação da sua aposentadoria somente surgiu por ocasião do trânsito em julgado, no âmbito do STF, do Recurso Extraordinário n. 639.138, ocorrido em 2/10/2021. A presente ação foi ajuizada, na origem, em 30/12/2021, portanto, dentro do prazo quinquenal a que se refere o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Na espécie, nota-se que a Funcef, ora apelante, adotou critérios diferenciados entre os gêneros, porque fixou o valor de suplementação para os participantes do sexo masculino em 80% (oitenta por cento) para aqueles que completarem 30 (trinta) anos de serviço e contribuição, e de apenas 70% (setenta por cento) no caso das participantes do sexo feminino, para aquelas que completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço e contribuição. 5. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral) consignou que é “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (ATA No 22, de 18/08/2020. DJE no 218, divulgado em 31/08/2020). 6. Como bem ressaltado pelo eminente Min. Edson Fachin, no julgamento do RE n. n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral), “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. 7. No ponto, também é importante fazer remissão ao parecer ofertado pela douta Procuradoria-Geral da República (PGR) por ocasião do aludido recurso extraordinário, ao ponderar que a “Funcef paga à mulher o mesmo que ao homem, quando não se trata de aposentadoria proporcional, não obstante ser menor o tempo de contribuição dela. Isso mostra que o sistema adotado pela FUNCEF abre-se, por deliberação interna, ao favorecimento da situação feminina em termos de complementação de aposentadoria, na mesma linha do sistema oficial de previdência. Não força a lógica interna do sistema adotado pela FUNCEF, assim, que a Fundação, na aposentadoria proporcional, também receba o influxo do desenho normativo que o constituinte traçou para a previdência social”. 8. É certo, portanto, que atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar às seguradas mulheres configura indevida discriminação, conforme decidido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral, revelando-se escorreita a r. sentença, ao condenar a entidade fechada de previdência complementar a suplementar o benefício pago à apelada. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do CC, sustentando que deve ser reconhecidaa decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado, tendo ajuizado ação quase vinte e três anos após a celebração do pacto. Discorre sobre o RESP 1.201.529 RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos; b) artigo 840 do CC, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, também no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJMS. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] De logo, quanto à questão relativa à decadência, é cediço que o acórdão foi claro e expresso ao pontuar que “o pedido deduzido na petição inicial não se lastreia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas, em verdade, na alegada inconstitucionalidade por discriminação de gênero. Assim, o aludido pedido não se sujeita ao prazo de decadência previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil, porque o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil” (ID 39352246, p. 1). Sobre o tema, inclusive, foram aportados ao aresto precedentes judiciais da própria 2a Turma Cível acerca da matéria. Sobre a suposta transação realizada entre as partes, bem como acerca dos precedentes qualificados aplicáveis ao caso, bem assim sobre a suposta adesão da embargada ao “saldamento do REG/REPLAN”, é relevante repisar os argumentos declinados no acórdão objurgado, ad litteris: Registre-se que a autora, ora apelada, foi admitida na Caixa Econômica Federal em 15/1/1976 e aderiu à Funcef em 1/8/1977, no plano “REG”. Em 15/6/2002, foi concedido à autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição pela apelante. Em 28/11/2006, a apelada aderiu às “Regras de Saldamento do REG/REPLAN”, conforme atesta o documento de ID 38644638, ocasião em que seu benefício de aposentadoria complementar foi recalculado nos moldes do art. 85, inciso I, do Regulamento. Assinaladas essas premissas, anote-se que o Regulamento Básico (REG) da Funcef, ao qual a apelada aderiu, não previa a concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional às mulheres. Esse mesmo regulamento, contudo, previa tal benefício somente para os homens, ao dispor que, quando o filiado de sexo masculino tiver completado 30 (trinta) anos de serviço, a suplementação será de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo INSS. Confira-se a aludida disposição regulamentar: 7. Da suplementação de aposentadoria por tempo de serviço 7.1 A suplementação de aposentadoria por tempo de serviço será devida pelo período em que a aposentadoria seja mantida pelo órgão oficial de previdência. 7.2 A suplementação de aposentadoria por tempo de serviço para o filiado que houver completado 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao órgão oficial de previdência, se do sexo masculino, e 30 (trinta) anos se do sexo feminino, consistirá numa renda mensal correspondente à diferença entre o salário real e o valor do benefício concedido por aquele órgão previdenciário. 7.2.1 Quando, porém, o filiado do sexo masculino tiver completado 30 (trinta) anos, a suplementação será de 80% (oitenta por cento) sobre a diferença referida no item anterior. Após, a entidade fechada de previdência complementar alterou as regras do Regulamento Básico (REG), de modo a albergar a possibilidade do referido benefício às mulheres, fixando, contudo, que a suplementação seria de apenas 70% (setenta por cento) do salário de contribuição aos 25 anos de serviço, mais 6% deste, para cada novo ano completo de atividade. Nota-se, portanto, que a apelante adotou critérios diferenciados entre os gêneros, porque fixou o valor de suplementação para os participantes do sexo masculino em 80% (oitenta por cento) para aqueles que completarem 30 (trinta) anos de serviço e contribuição, e de apenas 70% (setenta por cento) no caso das participantes do sexo feminino, para aquelas que completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço e contribuição (...) É pertinente, no aspecto, remeter às considerações declinadas pelo eminente Min. Edson Fachin, no julgamento do RE n. n. 639.138/RS (Tema n. 452 da Repercussão Geral), ao pontuar que “a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor”. No ponto, também é importante fazer remissão ao parecer ofertado pela douta Procuradoria Geral da República por ocasião do aludido recurso extraordinário, ao ponderar que a “Funcef paga à mulher o mesmo que ao homem, quando não se trata de aposentadoria proporcional, não obstante ser menor o tempo de contribuição dela. Isso mostra que o sistema adotado pela FUNCEF abre-se, por deliberação interna, ao favorecimento da situação feminina em termos de complementação de aposentadoria, na mesma linha do sistema oficial de previdência. Não força a lógica interna do sistema adotado pela FUNCEF, assim, que a Fundação, na aposentadoria proporcional, também receba o influxo do desenho normativo que o constituinte traçou para a previdência social”[1]. Como observado, é certo que o Supremo Tribunal Federal considerou que o regulamento da Fundação dos Economiários Federais (Funcef), ora apelante, violou o princípio da isonomia. A Suprema Corte entendeu, na mesma assentada, que a proibição de discriminação das mulheres se aplicava também ao regime privado de previdência complementar por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. As entidades de previdência privada, portanto, não têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, especialmente aqueles relativos aos direitos fundamentais. A sua essência privada, longe de afastar a preponderância dos direitos fundamentais, apenas reforça o caráter vinculante da observância de tais garantias. É certo, pois, que os fundamentos adotados pelo mencionado precedente vinculante aplicam-se, integralmente, ao caso concreto. A discussão é exatamente a mesma, inclusive o precedente foi firmado contra a própria Fundação dos Economiários Federais (Funcef). (...)” Como observado, o acórdão objurgado, analisando todas as questões estritamente necessárias ao adequado desate da controvérsia, concluiu pela impossibilidade de o regulamento da entidade fechada de previdência complementar promover a discriminação entre segurados do sexo masculino e feminino. Inclusive, foi realizado cotejo do precedente do e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral” (ID. 41135891). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016